Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800651-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. EXECESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

PREDICATIVOS

DO

PACIENTE

NÃO

SÃO SUFICIENTES

PARA

A

REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA 08 DO TJE/PA. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 06ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por Marconi Gomes Souza, Advogado (OAB/PA nº 29.319), com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTOS
, que se encontra preso preventivamente (sob os fundamentos da ‘garantia da ordem pública’ e da ‘conveniência da instrução criminal’), pela suposta prática dos delitos previstos no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 136, §3º, todos do CPB, por determinação do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Alega o impetrante, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, até a presente data, não houve o encerramento da instrução processual, ressaltando que já se passaram mais de 490 dias, sem desdobramento do feito, por motivos únicos e exclusivos do aparelho estatal judicial local; ausência de fundamentação dos requisitos do art. 312 do CPP (prisão preventiva), aponta os predicativos pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do
mandamus
.

A liminar foi negada (ID nº 4441804); as informações foram prestadas (ID nº 4468467) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (ID 449621).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Aponta o impetrante, excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da decretação da prisão preventiva e os predicativos pessoais do paciente.

Para melhor análise, transcrevo as informações da autoridade coatora:

“a) ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTOS, ora paciente, teria infringido, em tese, os tipos penais descritos nos
arts. 217-A, inciso II, e art. 136, §3º, todos do CPB, considerado crime hediondo, na forma do art. 1º, VI, da Lei 8.072/90, em concurso com a ré DEOLE DA CONCEIÇÃO
.

Narra a denúncia ‘que no decorrer do ano de 2018, no interior da residência localizada na Segunda Rua do Parque Verde, atrás da Igreja Pedra de Davi, nesta cidade e Comarca, o denunciado acima qualificado, valendo-se da
condição de pai da vítima
DÉBORA DA CONCEIÇÃO SANTOS,
criança de apenas 06 (seis) anos de idade na época do fato
, objetivando a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
penetrou seu pênis no ânus da mencionada vítima
.

Revelam os autos que os abusos eram constantes
, e ocorriam quando a vítima estava em sua residência, ocasião em que o denunciado ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS se despia, tirava as roupas da indefesa vítima, e penetrava seu pênis no ânus da criança. Em determinada vez, o mencionado denunciado teria tirado a roupa da irmã mais nova da vítima, ANA CLARA CONCEIÇÃO SANTOS (04 anos de idade), e passado a mão no corpo desta última.

Extrai-se, ainda, dos autos, que a genitora das meninas, a denunciada DEOLE DA CONCEIÇÃO, observava tudo e nada fazia. Consta nos autos que
o crime só fora descoberto quando a mencionada vítima foi ao Município de Barcarena/PA, passar férias na casa dos tios, ocasião em que a tia materna observou que a vítima DÉBORA estava magra, maltrapilha e com dificuldades para caminhar, e, ao dar banho na mesma, percebeu que de suas partes íntimas exalava um odor forte e estavam inflamadas, momento em que a levou ao médico, onde foram constatados abusos, inclusive, que a criança tinha contraído DST.

Na presença da autoridade policial ambos os denunciados negaram as práticas criminosas’;

b) Pela decisão proferida em 05.08.2019, em sede de representação policial, com parecer favorável do Ministério Público, decretei a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Na aludida decisão consignei que ‘não são necessárias maiores digressões para aferir o
cabimento e a necessidade da cautela excepcional
em relação a ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS.

Com efeito, basta considerar que a vítima, uma criança indefesa de apenas 06 anos de idade, é filha do denunciado, pessoa que lhe deveria propiciar proteção e segurança, mas que se transformou em seu algoz, conspurcando o corpo e violando a alma e a psique de uma pessoa ainda em formação, com reflexos imponderáveis durante todo o curso de sua vida ainda incipiente.

Mas não só: a vítima ainda afiançou que ele também investiu contra sua irmã ainda mais jovem, menina com apenas 04 anos de idade, que recebeu castigo por ter chorado diante da sevícia que o pai lhe infligia.

Patente, pois, o risco que a liberdade do agente representa, não só para o próprio seio familiar, como para a sociedade mesmo, pois que nenhuma criança está a salvo de atos bestiais que vitimaram a própria filha do agressor. Além disso, não se pode negligenciar o temor que a figura paterna parece infundir no ânimo da jovem vítima, que chegou a dizer que quem lhe agredira fora o próprio irmão, este igualmente uma criança, com apenas 07 (sete) anos, situação afastada pela médica Socorro de Nazaré Martins Belarmino, que atendeu a vítima na Unidade Especializada de Saúde em Barcarena.

Desse modo, a prisão em tela prevenirá tanto a reiteração delituosa como preservará a colheita de provas, pois já evidenciado o potencial que ostenta para infundir temor na jovem vítima, que ainda haverá de prestar declarações no curso da instrução processual, ainda que através de abordagem profissional, e seu testemunho livre de qualquer constrangimento deve ser preservado’.

c)
O paciente é tecnicamente primário, embora responda nos autos do processo n. 0004925-92.2016.8.14.0031 pelo art. 150, caput, do CPB, no Juízo Criminal da Comarca de Barcarena
. Não há informes sobre a conduta social e personalidade. d)
A prisão perdura desde 22.08.2019. Este magistrado já reanalisou por duas vezes a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente. Na última reanálise, em 03.11.2020, mantive a segregação cautelar do paciente, inclusive em sede de reavaliação ditada pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, agregando a pendência da oitiva da infante Ana Clara, filha do acusado, reforçando a necessidade de garantia da instrução processual, pela evidente influência que ele poderia exercer sobre o ânimo e o teor das declarações da criança;

e) A denúncia, datada de 03.05.2019, foi protocolada em 07.05.2019.

Os autos vieram conclusos nesta mesma data, e no dia 05.08.2019 recebi a denúncia e decretei a prisão preventiva do ora paciente. Pela decisão proferida em 11.11.2019, mantive a sua custódia cautelar e determinei a separação do processo em relação a corré DEOLE DA CONCEIÇÃO. Em 26.03.2020 designei audiência de instrução e julgamento.

Considerando as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus a referida audiência foi redesignada inicialmente para 19.05.2020 e depois para o dia 09.07.2020. Nesta última data determinei a expedição de precatórias para oitivas de 07 testemunhas arroladas pela acusação (05 destas para serem ouvidas na Comarca de Barcarena e 02 para serem inquiridas na Comarca de Belém).

Em audiência de continuação designada no dia 03.11.2020 foram ouvidas as referidas 07 testemunhas arroladas pela acusação neste juízo, tendo o Ministério dispensado as 03 testemunhas ausentes, sendo o réu qualificado e interrogado no mesmo ato.

O MP não requereu nenhuma diligência complementar, enquanto a Defesa solicitou: 1- que fosse ouvida a menor Ana Clara Conceição Santos, na condição de testemunha; 2- que fossem expedidos ofícios aos Hospitais da Santa Casa, Santa Maria – Ananindeua e Jean Bitar, solicitando o encaminhamento do prontuário da menor, pedidos esses que foram deferidos por este magistrado.

No mesmo ato, indeferi o segundo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e redesignei para a data próxima de 03.12.2020 para a oitiva da infante Ana clara Conceição Santos.

Não obstante, o ato restou prejudicado em razão de que as profissionais que viriam da Comarca-Polo Abaetetuba para a realização do depoimento sem dano testaram positivo em relação ao COVID, por isso que foi redesignada a audiência para o dia 02.03.2021, às 11:00 horas, data mais próxima desimpedida.

Ressalto que este Juízo tem adotado todas as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, não tendo dado azo a qualquer mora processual.

f) Ressalto que parece restar bem evidenciado que a instrução somente não foi concluída no dia 03.11.2020 em razão das diligências complementares requeridas pela defesa, em especial a oitiva da menor Ana Clara Conceição Santos, providência que demanda atuação da equipe multidisciplinar para o depoimento sem dano. Assim, a defesa verbera suposto prejuízo somente a ela imputável, incorrendo em venire contra factum proprium.
”

Como se observa no último parágrafo, a autoridade coatora aponta que o processo só não foi concluído, ainda, face o pedido de diligencias requisitado pela defesa, que em razão do pedido ser para a oitiva da menor, teve que providenciar toda uma equipe multidisciplinar para participar do depoimento. Afirma, também que a audiência de instrução já se encontra com a data marcada para o dia

02.03.2021.

Não

há

que

se

falar

em

constrangimento

ilegal

no presente

caso,

já

que

a

demora

processual

deve

ser

analisada

no

caso concreto,

sob

um

juízo

de

razoabilidade

e

também

da

necessidade

da manutenção

da

custódia

cautelar

do

paciente,

bem

como

pela

regular tramitação do feito.

A elasticidade

do

prazo

em

decorrência

da

suspensão

do expediente

forense

presencial,

como

medida

preventiva

à

pandemia

da COVID-19,

retarda

a

marcha

processual

e

por

conseguinte

a

conclusão

da instrução criminal.

Nesse

sentido

é

entendimento

desta

Egrégia

Seção

de

Direito Penal:EMENTA:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO.

DELITOS TIPIFICA-DOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS

DO

CPB.

ALEGA-ÇÃO

DE

EXCESSO

DE

PRAZO NA

FORMAÇÃO

DA

CULPA.

INOCORRÊNCIA.

OFENSA AO

PRINCÍPIO

DA

PRESUNÇÃO

DE

INOCÊNCIA.

NÃO EVIDENCIA-DO.

ORDEM

DENEGADA.

1.

Os

prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em

análise

das

peculiaridades

do

caso

em

concreto,

servindo apenas

de

parâmetros

gerais,

em

observância

ao

princípio

da razoabilidade.

2.

A

manutenção

da

prisão

preventiva,

se ocorrentes

os

pressupostos

legalmente

exigidos

para

tanto,

não fere

o

princípio

da

presunção

de

inocência.

(HC

339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05,

176.435,

Rel.

LEONAM

GONDIM

DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITOPENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017).

Quanto à ausência dos requisitos autorizadores da medida excepcional extrema, aponto que estão presentes nos autos os indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime além da fundamentação do juízo na conveniência da instrução processual, além de extrinsecamente, para a garantia da ordem pública, além do modus

operandi da

ação

criminosa, demonstram configurados os requisitos autorizadores da segregação cautelar

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para assegurar a aplicação da lei penal. No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa. (...) Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido de

que não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. (HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

No que se refere à alegação de que o Paciente possui residência fixa,

é

entendimento

sumulado

do

E.

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

que os predicativos

pessoais não

são

suficientes

para

elidir

o

decreto

de

prisão preventiva quando necessária.

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da

ordem

de

habeas

corpus, mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra

justificada e mostra-se necessária, dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).”

Diante

do

exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 26/02/2021